Tribunal: STF
Processo: ARE 1259446
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos declaratórios interpostos contra a decisão monocrática na qual neguei seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo sob o fundamento de ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, por incidência da Súmula 287/STF, em especial pela não impugnação da Súmula 279 do STF.
    A parte embargante aduz, in verbis, que:
    “Convém mencionar, que houve a impugnação ao fundamento de inadmissão do RE com base na sumula 279/STF, pois que o OBJETO DA PRESENTE DEMANDA É MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO, ou seja, de interpretação dos artigos em consonância a Constituição Federal. 
    Abaixo, trechos da impugnação a sumula 279/STF: 
    ‘Cumpre ressaltar, que o caso concreto não se trata de reexame de prova, e sim interpretação de sentença em consonância com a Constituição Federal (fls., 533)’. 
    ‘É de verificar-se, que o cidadão não tem ‘saída’, quando o processo é oriundo do juizado especial, pois fica evidente que o recurso ‘não sobe (fls., 534)’. 
    ‘Como se pode notar, a primeira instância, raramente, admite o recurso extraordinário e remete ao STF, obrigando os advogados a interporem AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, isso explica o número surpreendente de 34% dos processos no S.T.F serem Agravo em recurso extraordinário, sendo, que somente 1% destes agravos são admitidos(fls., 533)’.” 
    Decido.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, reconsidero a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões dos embargos de declaratórios.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    Examinados os autos, verifica-se que os artigos 5º, inciso II e XXXV e 37, caput, inciso XV, da Constituição indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, ainda que superado esse óbice, o Tribunal de origem firmou convicção quanto à improcedência do pleito de revisão do cálculo da gratificação de regime de tempo integral, de acordo com o que preceitua os artigos 107 e 150 da Lei Complementar Municipal n.º 05/90, bem como Lei Complementar Municipal nº 54/96.
    Dessa forma, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, ademais, os óbices das Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal.
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 13, inc. V, al. c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
                      Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente